Tribunal: TJES
Processo: 0001052-56.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001052-56.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO AGUIAR PIRES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL – APELAÇÕES CRIMINAIS – CRIMES DE ROUBO E LATROCÍNIO – MATERIALIDADE E AUTORIAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – PENAS-BASE JÁ FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL – ESCORREITA A MÍNIMA DIMINUIÇÃO DECORRENTE DA TENTATIVA – IMPERIOSA A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA – PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA À LUZ DO CASO CONCRETO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A materialidade
dos delitos restou devidamente comprovada nos autos, à luz da prova documental produzida, não sendo objeto de irresignação.

2.

A autoria dos delitos igualmente rest
ou
comprovadas,
revelando-se impossível o acolhimento das teses de absolvição ou desclassificação. Não há contradição nos autos que possa desconstituir os claros depoimentos prestados pelas vítimas, desde a gênese, no sentido de que os apelantes efetivamente praticaram o roubo e o latrocínio, conforme relatado na exordial acusatória, sendo evidente o intuito de matar (artigo 157, parágrafo 3º, inciso II), de acordo com a dinâmica dos fatos, tratando-se de intuito inclusive verbalizado quando do cometimento do latrocínio tentado.

- No latrocínio o dolo é de tomar o objeto da outra pessoa mediante uso de violência ou ameaça, não de lhe tirar a vida, mas a morte ou a tentativa acaba ocorrendo pela forma de execução da conduta. A imputação da tentativa de latrocínio não depende da gravidade lesão, mas apenas do animus necandi do autor.

- A alegação quanto a inexistência de laudo que indique a gravidade intensa de lesões não tem o supedâneo de macular o processo, uma vez que a imputação de tentativa de latrocínio não depende, repita-se, da gravidade lesão, mas apenas do animus necandi do autor.

2.
Superadas as hipóteses de absolvição e desclassificação, rejeita-se os pleitos de fixação de penas-base no mínimo legal, eis que já ficadas neste patamar.

3.
Rejeitada a pretensão de que seja aplicada diminuição mais intensa decorrente da tentativa de latrocínio (2/3), haja vista o escorreito entendimento manifestado na instância antecedente, no sentido de que fora percorrido de forma intensa o inter criminis, chegando próximo da consumação, eis que foram efetuados três disparos de arma de fogo contra a vítima, sendo que dois atingiram a atingiram.

Se os apelantes realizaram todos os atos executórios que estavam ao seu alcance quando da prática do delito, correto é aplicar a fração mínima de redução decorrente da tentativa.

4.
Não cabe ao aplicador da Lei ponderar sobre a incidência de comando nela claramente contido. Tratando-se de condenação, a pena de multa decorre de Lei, é impositiva, não devendo ser aplicada no mínimo legal no caso concreto, à luz da observância da legalidade, da razoabilidade e proporcionalidade.

A hipossuficiência financeira, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, pode ser pleiteada na fase de execução
.

5.
A manutenção da prisão dos recorrentes é realmente medida a ser implementada, haja vista que:
A.
A medida deve persistir em razão da juridicidade dos argumentos jurídicos utilizados na sentença; ausência de alteração fática dos motivos que a ensejaram, revelando os autos a autoria devidamente comprovada, e materialidade comprovada quanto a delitos de extrema gravidade concreta;
B.
Encerrada a instrução criminal, e prolatada a sentença condenatória, a custódia cautelar decorre de novo título judicial, de maneira que de igual forma há perigo de que o recorrente fruste a aplicação da lei, cuja necessidade se revela ainda mais palpável com o deslinde desfavorável deste recurso;
C.
A manutenção
da prisão se revela patente par
a que
não volte a se perpetrar
delitos de extrema gravidade
, devendo ser
preservada a ordem pública
,
sendo certo
ainda,
que
a
“
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
”
STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

6
.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

VOTO – MÉRITO:

Trata-se de
DUAS APELAÇÕES CRIMINAIS

interpostas por

CRISTIANO AGUIAR PIRES
e

LUCIANO SOUZA JUNIOR
,
todos
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS/ES
,
que, em síntese, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes pela prática dos delitos de roubo, praticado em concurso, com emprego de arma de fogo, na sua modalidade tentada, (vítima Flávia) e latrocínio (artigo 157, parágrafo 3º, inciso II) na sua modalidade tentada (vítima Valério), na forma do artigo 70, caput, 1ª parte, todos do Código Penal.

Aduzem os apelantes
, em síntese, que:
1.
A absolvição é medida que se impõe, haja vista que ocorrera fato diverso daquele descrito na denúncia, sendo contraditório os depoimentos da vítima;
2.
Não restou caracterizado o latrocínio no caso concreto, sendo necessária a desclassificação do delito para fins de reconhecimento do crime de lesão corporal, ou roubo, ou latrocínio que ocasiona lesão corporal;
3.
Alternativamente sustenta que as penas-base devem ser fixadas no patamar mínimo;
4.
Que a redução decorrente da tentativa deve ser fixada com maior expressividade;
5.
Que a pena de multa não deve ser aplicada ou, se aplicada, deve ser fixada no mínimo legal.

Almejam, portanto, a reforma da sentença, mas analisando detidamente os autos constato que a pretensão não merece ser acolhida.

A exordial acusatória destaca, em síntese, que:

“(...
) C
onsta do inquérito policial que no dia 16 de marco de 2021, na praia localizada no Bairro Guriri, de São Mateus/ES,
os
denunciados CRISTIANO AGUIAR PIRES e LUCIANO SOUZA JUNIOR, agindo em unidade de des
í
gnios, mediante grave amea
ça
, exercida
com
o emprego de arma de fogo, subtra
íram
coisa a
l
heia
mó
vel, consistente em 01 (
um
) canivete pertencente a
vítima
Valério Augusto Comes Alves,
bem como
como tentaram subtrair coisa alheia móvel da
vítima Flávia
do Nascimento Marques, não conseguindo alcançar seus intentos criminosos por circunst
âncias
alheias as suas vonta
des
, e
is
que foram impedidos pela v
í
tima Valério;

Qua as vítimas no dia dos fatos estavam na praia com seu filho de 06 anos momento em que fora surpreendidos pelos denunciados, que, com grave ameaça anunciaram o assalto. Que a vítima Valério se recusou a entrega r seus pertences, oportunidade em que o acusado Luciano se apoderou de um canivete destinado a cortar alimentos da família, desferindo um golpe contra a vítima referida.

Ato contínuo, o denunciado CRISTIANO realizou um disparo de arma de fogo em direção à vítima
Valério,
atingindo-o na nádega esquerda, enquanto o denunciado LUCIANO o incentivava, dizendo: “
mato logo esse
cara
”.
O denunciado CRISTIANO realizou mais 02 (dois) disparos, disparos remanescentes que não atingiram a vítima.

Na sequência, os denunciados fugiram do local e tempos depois, após notícias do crime, foram perseguidos e abordados, oportunidade em foram apreendidos o canivete e a arma utilizada para a prática delitiva”.

A materialidade
dos delitos restou devidamente comprovada nos autos, à luz da prova documental produzida, não sendo objeto de irresignação.

A autoria dos delitos igualmente rest
ou
comprovadas,
revelando-se impossível o acolhimento das teses de absolvição ou desclassificação.

Não há contradição nos autos que possa desconstituir os claros depoimentos prestados pelas vítimas, desde a gênese, no sentido de que os apelantes efetivamente praticaram o roubo e o latrocínio, conforme relatado na exordial acusatória, sendo evidente o intuito de matar (artigo 157, parágrafo 3º, inciso II), de acordo com a dinâmica dos fatos, tratando-se de intuito inclusive verbalizado quando do cometimento do latrocínio tentado.

Registre-se que em se tratando de crimes patrimoniais a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos, como no caso
in quaestio
.

No latrocínio o dolo é de tomar o objeto da outra pessoa mediante uso de violência ou ameaça, não de lhe tirar a vida, mas a morte ou a tentativa acaba ocorrendo pela forma de execução da conduta. A imputação da tentativa de latrocínio não depende da gravidade lesão, mas apenas do animus necandi do autor, que pode ser extraído dos elementos colacionados nos autos, eis que a vítima Flavia, inclusive, destacou que um dos agentes disse no momento do fato que “era para atirar para matar”, o que fora feito, não obtendo sucesso circunstâncias alheias às vontades dos agentes.

A
alegação
quanto a
inexistência de
laudo
que indique a gravidade
intensa de lesões
não tem o supedâneo de macular o processo, uma vez que a imputação de
tentativa
de
latrocínio
não depende,
repita-se,
da gravidade lesão, mas apenas do animus necandi do autor”
1
.

“
Demonstrada a intenção do agente em subtrair e de matar a vítima, não ocorrendo ambos os resultados por circunstâncias alheias à sua vontade a adequação típica do caso como latrocínio tentado está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior. A ausência de laudo que atestasse a gravidade das lesões à época da denúncia não macula o processo. A demonstração do animus necandi não depende da gravidade das lesões, mas do dolo do agente.
"
2

É este o caso dos autos, e superadas as hipóteses de absolvição e desclassificação, rejeito os pleitos de fixação de penas-base no mínimo legal, eis que já ficadas neste patamar.

Rejeito de igual forma a pretensão de que seja aplicada diminuição mais intensa decorrente da tentativa
de latrocínio (2/3), haja vista que perfilho do entendimento manifestado na instância antecedente, no sentido de que fora percorrido de forma intensa o inter criminis, chegando próximo da consumação, eis que foram efetuados três disparos de arma de fogo contra a vítima, sendo que dois atingiram a atingiram. Portanto, se os apelantes realizaram todos os atos executórios que estavam ao seu alcance quando da prática do delito, correto é aplicar a fração mínima de redução decorrente da tentativa.

Não cabe ao aplicador da Lei ponderar sobre a incidência de comando nela claramente contido.
Tratando-se de condenação, a pena de multa decorre de Lei, é impositiva,
não devendo ser aplicada no mínimo legal no caso concreto, à luz da observância da legalidade, da razoabilidade e proporcionalidade.

A hipossuficiência financeira, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, pode ser pleiteada na fase de execução
.

Manifesto-me pela manutenção da prisão dos recorrentes, haja vista que:
A.
A medida deve persistir em razão da juridicidade dos argumentos jurídicos utilizados na sentença;
ausência de alteração fática dos motivos que a ensejaram
, revelando os autos a
autoria devidamente comprovada
,
e

materialidade comprovada
quanto a
delitos de extrema gravidade concreta
;
B.
Encerrada a instrução criminal, e prolatada a sentença condenatória, a custódia cautelar decorre de novo título judicial, de maneira que de igual forma há perigo de que o recorrente fruste a aplicação da lei, cuja necessidade se revela ainda mais palpável com o deslinde desfavorável deste recurso;
C.
A manutenção da prisão se revela patente para que
não volte a se perpetrar
delitos de extrema gravidade
, devendo ser
preservada a ordem pública
,
sendo certo
ainda,
que
a

“
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
3
”

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S

MAS
NEGO O
S
PROVIMENTO
S
ALMEJADO
S
.

É como me manifesto.

1
(REsp n. 255.650/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Vicente Leal, DJ 09/04/2001, p. 392, grifei). (HC n. 540.607/AC, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 2/12/2019.)

2

(HC 250.983/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 07/11/2016).

3
STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.